Tribunal: TJPA
Processo: 0825093-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825093-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS DIAS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ARTIGO 117 CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MAJORAÇÃO DA PENA. PRAZO DE 20 ANOS. ARTIGO 109 CP. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Antonio Marcos Dias do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que decretou a prisão do paciente para cumprimento de pena definitiva em maio de 2024.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
, alegando que transcorreram mais de 20 anos entre a sentença de pronúncia (maio de 2003) e o trânsito em julgado da condenação (setembro de 2023).

O cerne da controvérsia consiste em verificar a
contagem do prazo prescricional
e a validade dos
marcos interruptivos
ocorridos durante a tramitação processual, especificamente entre a pronúncia e o trânsito em julgado, à luz dos artigos 109 e 117 do Código Penal.

III. Razões de decidir

A interrupção da prescrição faz com que o prazo comece a correr novamente do zero a partir do dia da interrupção, conforme o art. 117 do Código Penal. No histórico processual do paciente, verificam-se os seguintes marcos interruptivos fundamentais:

Sentença de Pronúncia: 14/05/2003.

Sentença Condenatória pelo Tribunal do Júri: 22/05/2012 (pena de 12 anos).

Acórdão do Tribunal de Justiça do Pará: 16/11/2022 (pena majorada para 18 anos).

Trânsito em Julgado: 28/09/2023.

Considerando que a pena definitiva foi fixada em
18 anos
, o prazo prescricional aplicável é de
20 anos
, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal.

A análise dos intervalos revela que: entre a pronúncia e a sentença do Júri transcorreram cerca de 9 anos; entre a sentença e o acórdão, cerca de 10 anos; e entre o acórdão e o trânsito em julgado, menos de 2 anos. Portanto, em nenhum dos lapsos temporais houve a inércia estatal necessária para configurar a prescrição de 20 anos.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

Tese:
Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva quando os intervalos entre os marcos interruptivos legalmente previstos — como a pronúncia, a sentença condenatória recorrível e o acórdão que majora a pena — não atingem o lapso temporal definido pela pena aplicada in concreto.

Dispositivos relevantes:
Artigo 109, inciso I, e Artigo 117, incisos e inciso IV, do Código Penal.

Julgados relevantes:
Não há.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO NO: 0825093-91.2025.8.14.0000

SEC
AO DE DIREITO PENAL

PACIENTE:
ANTO
NIO MARCOS DIAS DO NASCIMENTO

IMPETRANTE:
PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

A ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar foi impetrada em
19 de novembro de 2025
pelo advogado Paulo Sergio de Lima Pinheiro em favor de
Antonio Marcos Dias do Nascimento
. O impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que decretou a prisão do paciente em 09/05/2024 para o cumprimento de pena definitiva.

O argumento central da defesa é a ocorrência da
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
. Sustenta que houve um lapso temporal superior a 20 anos entre a sentença de pronúncia (14/05/2003) e o trânsito em julgado da condenação (28/09/2023), o que atrairia a aplicação do art. 109, inciso I, do Código Penal.

Em 26/11/2025, a Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues
indeferiu o pedido liminar
.

O Juízo da Vara Criminal de Barcarena prestou informações em 28/11/2025, confirmando o histórico processual e informando que o processo encontra-se arquivado provisoriamente à espera do cumprimento do mandado de prisão.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se em 01/12/2025 pelo conhecimento e
denegação da ordem
. O parecer reforça que não houve prescrição, uma vez que entre o último marco interruptivo e a decisão definitiva do STJ não se passaram sequer dois anos.

Os autos foram redistribuídos ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero que acolheu a prevenção.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na contagem do prazo prescricional e na identificação dos marcos interruptivos previstos no ordenamento jurídico. O Código Penal, em seu
artigo 117
, estabelece de forma taxativa as causas que interrompem a prescrição, fazendo com que todo o prazo comece a correr novamente do dia da interrupção.

Compulsando os autos e as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se o seguinte histórico processual:

1.

Recebimento da denúncia:
11/06/2001.

2.

Sentença de Pronúncia:
14/05/2003.

3.

Sentença Condenatória pelo Tribunal do Júri:
22/05/2012, com pena fixada em 12 anos.

4.

Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
16/11/2022, que majorou a pena para
18 (dezoito) anos
de reclusão.

5.

Trânsito em Julgado:
28/09/2023.

A tese defensiva equivoca-se ao desconsiderar marcos interruptivos fundamentais entre a pronúncia e o trânsito em julgado. Nos termos do
art. 117, inciso IV, do Código Penal
, a sentença condenatória recorrível e o acórdão condenatório confirmatório ou que majora a pena são causas interruptivas da prescrição.

Dessa forma, ao analisarmos os intervalos:

·

Entre a
pronúncia (2003)
e a
sentença do Júri (2012)
, transcorreram aproximadamente
09 anos
.

·

Entre a
sentença do Júri (2012)
e o
acórdão do TJPA (2022)
, transcorreram cerca de
10 anos
.

·

Entre o
acórdão (2022)
e a
decisão definitiva do STJ/trânsito em julgado (2023)
, o lapso foi inferior a
02 anos
.

Considerando que a pena final foi fixada em
18 anos
, o prazo prescricional aplicável é de
20 anos
, conforme o art. 109, inciso I, do Código Penal. Como se observa, em nenhum dos intervalos citados houve o transcurso ininterrupto do prazo de 20 anos, não restando configurada a inércia estatal alegada.

Portanto, como bem destacado no indeferimento da liminar, a pretensão da defesa é totalmente descabida frente aos marcos legais de interrupção. A manutenção da prisão para o cumprimento de pena definitiva, calcada em título judicial transitado em julgado, não configura constrangimento ilegal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO e DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Antonio Marcos Dias do Nascimento
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/01/2026